Tribunal: TJBA
Processo: 8058217-13.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058217-13.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JANAINA ANDRADE MELO ALMEIDA FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
RENATO GOMES FRANCA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. NEGATIVA DE TRANSAÇÃO EM CARTÃO DE DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, em razão da recusa de transação em cartão de débito, apesar da existência de saldo suficiente na conta dos autores.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a negativa de autorização para compra com cartão de débito, mesmo com saldo disponível, configura falha na prestação do serviço; (ii) o fato gera dano moral indenizável; (iii) o valor fixado a título de indenização é proporcional; e (iv) o termo inicial dos juros de mora está correto.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o regime da responsabilidade objetiva do fornecedor, que responde pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço, independentemente de culpa. 4. Ficou comprovado por extrato bancário que os autores possuíam saldo em conta superior ao valor da compra no momento da transação. A instituição financeira não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 5. A recusa injustificada de pagamento por cartão de débito em estabelecimento comercial, na presença de terceiros, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral presumido (
in re ipsa
), que viola a honra e a imagem do consumidor. 6. O valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à dupla finalidade da medida: compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito. 7. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem a partir da data da citação, conforme corretamente estabelecido na sentença.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "A recusa injustificada de transação com cartão de débito, quando há saldo suficiente em conta, caracteriza falha na prestação do serviço bancário e gera dano moral presumido (
in re ipsa
), ensejando o dever de indenizar, com juros de mora incidentes a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 405 e 927; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Súmula 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, AC 08060149320208120021, Rel. Des. João Maria Lós, 1ª Câmara Cível, j. 15/02/2023; TJ-BA, AC 8019121-59.2020.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, j. 17/06/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8058217-13.2022.8.05.0001
,
em que apelante,
BANCO BRADESCO SA
, e apelado,
JANAINA ANDRADE MELO ALMEIDA FERREIRA e outros
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.